Tribunal: TJSP
Processo: 2037969-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037969-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que são agravantes
ALTAMIR FERNANDES DE ARAÚJO e GERALDINA ALCANTARA DE ARAÚJO,
são agravados UMBERTO COLAIORI (ESPÓLIO) e STEFANO TOVAGLIERI
COLAIORI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037969-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27.551
2
Agravo de Instrumento no 2037969-54.2019.8.26.0000
Comarca de Guararema
Agravantes: Altamir Fernandes de Araújo e outros
Agravados: Umberto Colaiori e outro
Voto no 27.551
PROCESSO CIVIL - Ação de nulidade de
compra e venda de imóvel - Imposição de
multa aos réus diante da ausência injustificada
à audiência de conciliação - Art. 334, §8o, CPC
- Afastamento - Prévia comunicação da parte,
em contestação, acerca do desinteresse na
composição amigável, em cumprimento ao
disposto no art. 334, §5o, CPC - Multa cassada -
Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de nulidade de compra e venda,
impôs aos agravantes multa de 2% do valor atribuído à causa “Ante
a ausência injustificada
na audiência de tentativa de conciliação
das
partes anteriormente
designada,
nos termos do artigo 334, § 8o do
Código de Processo Civil”.
Sustentam os recorrentes, em suma, que a
decisão não condiz com a situação fática vivenciada na comarca,
até porque o juiz que prolatou a decisão esta cobrindo a vacância
das férias da juíza titular e não tem conhecimento das barbaridades
jurídicas praticadas pela parte agravada. Dizem que não
comparecem à audiência porque os agravados propuseram 28
ações da mesma natureza, sendo que eram sabedores de que estes
não iriam comparecer à solenidade porque já tiveram esta atitude
em outras inúmeras demandas intentadas, causando prejuízo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037969-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27.551
3
partes com custos de deslocamento, e ainda pelo fato de inexistir
qualquer possibilidade de acordo entre as partes que já litigam há
pelo menos 12 anos. Pede a concessão de liminar e a final cassação
da multa arbitrada.
Recurso regularmente processado, deferido
o pedido liminar (fls. 499/500). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 504/507.
2. Comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, não obstante a previsão do
artigo 334, §8o, da Lei Processual, em contestação, os requeridos já
mencionaram a ausência de interesse em conciliação (fl. 102 dos
principais).
Destarte, diante da comunicação prévia ao
Judiciário, nos termos do artigo 334, §5o, do Código de Processo
Civil, não se pode dizer que houve ausência injustificada da parte,
restando afastado o reconhecimento de ato atentatório à dignidade
da Justiça a autorizar a imposição de penalidade.
Por essas razões, de rigor a cassação da
multa imposta pela decisão combatida.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator